Tribunal: TJDFT
Processo: 0702637-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0702637-42.2022.8.07.0000 CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: BRUNA FERREIRA DA SILVA REU: RENOVE COMERCIO DE COMESTICOS, PERFUMARIA E SERVICOS EIRELI D E S P A C H O Intime-se a Autora para apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 dias úteis, nos termos dos artigos 970, 350 e 351 do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília/DF, 6 de abril de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator